Tribunal: TJBA
Processo: 8003680-38.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003680-38.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, ELAINE BISPO DE MENEZES MASCARENHAS, GERSICA DANIELLE DOS SANTOS SOUZA IGLESIAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a Apelante alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado e ocorrência de fraude, com descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado pela Apelante; e (ii) se a instituição financeira praticou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentação idônea comprobatória da contratação, incluindo contrato assinado, documento de identificação da Apelante e comprovante de liberação do valor contratado.

4. Embora a Apelante tenha alegado falsidade da impressão digital constante no contrato, deixou de requerer a produção de prova pericial, optando pelo julgamento antecipado da lide (ID 97343915), o que afasta a possibilidade de infirmar a validade da prova documental apresentada.

5. Ausente demonstração de irregularidade na contratação ou de conduta ilícita da instituição financeira, não há falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de documentação idônea, incumbe à parte autora demonstrar eventual vício ou fraude. 2. A ausência de requerimento de prova pericial impede a desconstituição da validade do contrato apresentado pela instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14.02.2020; TJBA, APL nº 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 12.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003680-38.2021.8.05.0022, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, tendo como
Apelante ANA DOS SANTOS e como Apelado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA